Tribunal: TJSP
Processo: 1004797-03.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumula com indenizatória por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito que enseja indenização por dano moral. quantum majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. Termo inicial contado da citação e não do ato ilícito. Responsabilidade civil

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumula com indenizatória por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito que enseja indenização por dano moral. quantum majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. Termo inicial contado da citação e não do ato ilícito. Responsabilidade civil contratual. Recursos parcialmente providos.